Tribunal: STF
Processo: HC 55342
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-31
Data de publicação: 1977-08-31

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELO LAPSO DE TEMPO DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA, LEVANDO-SE EM CONTA A PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO, AINDA QUE NÃO HAJA RECURSO DA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA JULGAR. PRESCRITA  A AÇÃO PENAL.